Tribunal: STF
Processo: AI 75601
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
Restituição prevista no art. 76, § 2º do DL n. 7.661/45 (Lei de Falência).
Ação visando indenização pela impossibilidade da restituição ser em espécie.
Correção monetária. Honorários de advogado.
II. Agravo regimental não provido, pois não demostrou o agravante que o recurso extraordinário atendesse a seus pressupostos. Aplicação da Súmula n. 291, 386 e 400, 1ª parte.